Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, § 13o, do Código Penal.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial e aos laudos periciais, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição.
3. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não pois não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.
4. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.